Tribunal: STF
Processo: RE 76473
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
CONTRATO. EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
AÇÃO ORDINARIA RELATIVA AO DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS
JULGADA PROCEDENTE. MATÉRIA REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO
VERSADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO,
POR APLICAÇÃO DAS SUMULAS NS 282, 356 E 454.